Tribunal: TJSP
Processo: 1000464-53.2023.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
ção do adicional de insalubridade e o pagamento retroativo da verba – Inadmissibilidade, no caso – Laudo pericial que demonstra a exposição da Autora a agentes biológicos caracterizadores da insalubridade em máximo grau e em médio grau por alguns períodos – Todavia, diante da inadmissibilidade da retroação dos efeitos do laudo técnico, fica obstado o acolhimento parcial do pleito inicial – Aplicabilidade da decisão proferida no julgamento do PUIL no 1.954 pelo C. STJ - Precedentes. R. Sentença mantida com base em fundamento diverso.

Recurso improvido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1000464-53.2023.8.26.0696; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Ouroeste - Vara Única; Data do Julgamento: 03/06/2024; Data de Registro: 04/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Carlos Eduardo Pachi

Comarca:

Foro de Ouroeste

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/06/2024

Data de publicação:

04/06/2024

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora Pública Municipal – Auxiliar de Serviços Gerais que busca a implementação do adicional de insalubridade e o pagamento retroativo da verba – Inadmissibilidade, no caso – Laudo pericial que demonstra a exposição da Autora a agentes biológicos caracterizadores da insalubridade em máximo grau e em médio grau por alguns períodos – Todavia, diante da

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora Pública Municipal – Auxiliar de Serviços Gerais que busca a implementação do adicional de insalubridade e o pagamento retroativo da verba – Inadmissibilidade, no caso – Laudo pericial que demonstra a exposição da Autora a agentes biológicos caracterizadores da insalubridade em máximo grau e em médio grau por alguns períodos – Todavia, diante da inadmissibilidade da retroação dos efeitos do laudo técnico, fica obstado o acolhimento parcial do pleito inicial – Aplicabilidade da decisão proferida no julgamento do PUIL no 1.954 pelo C. STJ - Precedentes. R. Sentença mantida com base em fundamento diverso.

Recurso improvido, com observação.